Tribunal: TJMT
Processo: 1017693-36.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017693-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), LEONARDO EICKHOFF - CPF: 014.066.531-52 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
– GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

E
m que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Não comprovado o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça, não bastando a simples declaração de hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Leonardo Eickhoff
, em face da decisão proferida nos autos
da ação de embargos à execução
, ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, basta declarar a sua hipossuficiência, bem como que não possui recursos disponíveis para arcar com despesas judiciais do processo e que sua incapacidade financeira está demonstrada pela sua renda declarada de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais); pelos imóveis apresentados em garantia de dívida que não são de sua propriedade e, pelas inúmeras dívidas que superam o seu patrimônio.

Por essas razões,
pede o provimento do recurso, para deferimento do pedido de concessão da justiça gratuita.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 25219983).

No Id. 28576488 o agravante interpôs agravo interno contra a decisão liminar, que foi desprovido pelo colegiado (Id. 40804990).

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou o prazo transcorrer
in albis
(Id. 44300997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteia, nos autos
da ação de embargos à execução
, a concessão
de gratuidade da justiça, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual propôs o presente agravo de instrumento.

Da análise dos autos, tem-se que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Na hipótese, o agravante demonstrou por meio da sua declaração de imposto de renda do exercício de 2018 juntado no Id. 24720964, que embora receba R$ 924,43 (novecentos e vinte a quatro reais e quarenta e três centavos) a título de rendimento tributável, o valor total de seus bens e direitos é de R$ 985.619,55 (novecentos e oitenta e cinco mil seiscentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos).

Ademais, como ressaltado na decisão de primeiro grau, o agravante contraiu dívida de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dando como garantia bens que somam o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Por certo, tem capacidade financeira para arcar com às custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ressalta-se que apesar da existência de dívidas em nome do agravante, os documentos (IR), despesas advindas da utilização de cartão de crédito acostada ao Id. 28676491 e os extratos de consumo de energia elétrica e água, não atestam a alegada necessidade, não podendo ele ser considerado pobre a acepção jurídica do termo.

Desse modo, uma vez que não logrou êxito o agravante em comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve ser mantida a decisão agravada, nos seus próprios fundamentos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS ANGARIADOS NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
De acordo com o art. 99, §2º do CPC, a obtenção da assistência judiciária não está absolutamente adstrita à afirmação da própria hipossuficiência , podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse
.” (N.U 1011956-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]”
(AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça
. 5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)(destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020